Tribunal: TJES
Processo: 5006813-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006813-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: TEREZINHA NATALINA FIORIDO PIGATTI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006813-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA NATALINA FIORIDO PIGATTI

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDGAR TASSINARI LEMOS - ES16752-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5000795-48.2021.8.08.0013 (PJe/TJES), aforada por
TEREZINHA NATALINA FIORIDO PIGATTI
, deferiu tutela provisória qualificada pela urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade percebido pela parte autora, ora agravada, decorrentes do contrato nº 010110343326, cuja validade se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (evento 2, ID 1918690), o banco recorrente expõe que a controvérsia travada na origem cinge-se em aferir-se a legitimidade de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, no valor de
R$ 4.537,94
(quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), cujo processo de
liquidação
teria se iniciado na data em que cancelada a proposta, isto é,
16.07.2021
, anterior ao ajuizamento da demanda, não havendo, em princípio,
“
sido realizado qualquer desconto ou sequer cobrança do contrato
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Assim, em suas palavras,
“demonstrada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, já que não há verossimilhança das alegações, risco de dano ao agravado ou ao resultado útil do processo, resta clara a sua impertinência,
eis que exaurido o objeto
, pelo que
requer a revogação da medida
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Observa, no entanto, que,
“em caso de decisão proferida de suspensão dos descontos, cuja intimação tenha ocorrido após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, a parte sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial a ensejar a aplicação da multa”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Sustenta, ainda, que,
“
se os descontos das parcelas do contrato questionado são feitos mensalmente, deveria ter sido fixada multa por cada evento ocorrido ou ainda na periodicidade mensal, isto é, por cada mês em que fosse realizado o desconto
”
, não havendo que se falar, em sua compreensão, em multa diária para tal obrigação (fl. 07 do evento 2, ID 1918690).

Por reputar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, impedindo, assim, a incidência da multa cominatória.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de revogação da medida impugnada.

Requer, subsidiariamente,
“que
seja convertida a multa diária em multa mensal ou por evento e reduzido o valor da multa
, a ser adimplida no prazo de 30 dias úteis,
bem como que seja reduzido o teto para o caso de eventual descumprimento, considerando que o valor de R$ 5.000,00 é bastante desproporcional
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1918690).

A decisão liminar de ID nº
1970411
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazóes conforme atesta a certidão de ID nº 2873646.

É o relatório.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 26 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 26/07/2022 às 16:31:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43360826072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5000795-48.2021.8.08.0013 (PJe/TJES), aforada por
TEREZINHA NATALINA FIORIDO PIGATTI
, deferiu tutela provisória
de
urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade percebido pela parte autora, ora agravada, decorrentes do contrato nº 010110343326, cuja validade se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (evento 2, ID 1918690), o banco recorrente expõe que a controvérsia travada na origem cinge-se em aferir-se a legitimidade de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, no valor de
R$ 4.537,94
(quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), cujo processo de
liquidação
teria se iniciado na data em que cancelada a proposta, isto é,
16.07.2021
, anterior ao ajuizamento da demanda, não havendo, em princípio,
“
sido realizado qualquer desconto ou sequer cobrança do contrato
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Assim, em suas palavras,
“demonstrada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, já que não há verossimilhança das alegações, risco de dano ao agravado ou ao resultado útil do processo, resta clara a sua impertinência,
eis que exaurido o objeto
, pelo que
requer a revogação da medida
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Observa, no entanto, que,
“em caso de decisão proferida de suspensão dos descontos, cuja intimação tenha ocorrido após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, a parte sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial a ensejar a aplicação da multa”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Sustenta, ainda, que,
“
se os descontos das parcelas do contrato questionado são feitos mensalmente, deveria ter sido fixada multa por evento ocorrido ou ainda na periodicidade mensal, isto é, por mês em que fosse realizado o desconto
”
, não havendo que se falar, em sua compreensão, em multa diária para tal obrigação (fl. 07 do evento 2, ID 1918690).

Por reputar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, impedindo, assim, a incidência da multa cominatória.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de revogação da medida impugnada.

Requer, subsidiariamente,
“que
seja convertida a multa diária em multa mensal ou por evento e reduzido o valor da multa
, a ser adimplida no prazo de 30 dias úteis,
bem como que seja reduzido o teto para o caso de eventual descumprimento, considerando que o valor de R$ 5.000,00 é bastante desproporcional
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1918690).

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Sabe-se que o
“objetivo das
astreintes
, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
,
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454)

Ademais, não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa, como nas hipóteses em que o valor das
“
astreintes”
ultrapassa o valor da tutela específica perseguida em juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) V.
As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor.
VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC).
FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC).
MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.

(...)
5.
A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO , julgando PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES,03 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE GRAVAME.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.
As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. 4. Tem-se assim que o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor.
Precedente STJ. 5. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Nessa mesma perspectiva, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que
“
o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida”
e ainda que
“
tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
(...) 7.
Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.
(...) (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Outrossim, segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória

ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Em outras palavras, deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista.

Feitas tais considerações, entendo que, tendo em vista os requisitos supra, bem como o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de
“
astreintes”
pelo Juízo primevo.

Ademais, registro que a instituição financeira não teceu consideração alguma quanto a eventual prejuízo de natureza grave que pudesse decorrer do valor da multa fixado na decisão recorrida.

Ainda assim, neste momento, não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Vide sobre o tema o seguinte jurisprudência do Eg. TJSP:

Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – Contratos de empréstimos consignados – Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Pretendido afastamento da tutela – Evidenciado o perigo inverso de dano, caso incidam os descontos no benefício previdenciário da agravada –
Afastamento, redução do valor das astreintes, assim como alteração da periodicidade que não comporta acolhimento, bastando à instituição financeira cumprir a ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial
– Decisão Mantida – Agravo Desprovido (TJ-SP - AI: 20419421220228260000 SP 2041942-12.2022.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

Dito isto, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, considero que a manutenção do desconto, em tese indevido, em desfavor da agravada, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao banco/agravante.

Sendo assim, e enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.

Nesse sentido apresento a título de ilustração o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA DEVEM SER SUSPENSOS. PERIGO DA DEMORA INVERSO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Incidência na espécie do princípio da presunção de veracidade das alegações que milita em favor do consumidor, notadamente quando o agravante não apresentou contrarrazões. II –
Natureza alimentar dos proventos que indicam o periculum in mora inverso. III - Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO No 8008463-42.2021.8.05.0000, de Cocos, em que figuram, como Agravante, BANCO FICSA S/A e como Agravado, SEBASTIÃO MOREIRA MAGALHÃES. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora (TJ-BA - AI: 80084634220218050000, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

No tocante ao prazo para cumprimento da medida deferida, o Juízo
“
a quo”
fixou o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prazo que se revela mais do que razoável para que a instituição financeira adote os trâmites necessários para a cessação dos descontos
.

Na hipótese em apreço, extrai-se da petição inicial que a parte autora, aqui agravada, ingressou em juízo ao perceber
“que havia
projeção
de valores a serem subtraídos do seu pagamento”
, o que,
“segundo informações constantes na base de dados do INSS/DATAPREV”
, só viria a ocorrer a partir de
novembro de 2021
.

Com efeito, infere-se do
Extrato de Empréstimos Consignados
apresentado pela requerente que a anotação alusiva ao contrato nº 010110343326 foi incluída em folha no dia
02.07.2021
, com previsão de desconto da primeira prestação em
11.2021
, no valor de
R$ 118,30
(cento e dezoito reais e trinta centavos).

A par de não haver, nos autos originários, prova de que a referida importância chegou a ser efetivamente debitada no benefício da recorrida, há indícios de que a operação foi liquidada em
16.07.2021
, já havendo transcorrido, desde então, prazo muito superior àquele reputado razoável pelo recorrente para cumprimento da ordem de abstenção (fl. 05 do evento 2, ID 1918690).

Ora, se o contrato foi liquidado e
“
o Agravante iniciou o processo de desaverbação em 16/07/2021, data que foi cancelada a proposta
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1918690), a multa impugnada é inócua e não produzirá efeitos em desfavor do recorrente, porquanto exaurido o objeto da avença, inexistindo perigo concreto a justificar a imediata atuação deste egrégio Sodalício.

Por oportuno, de toda sorte, sabe-se que a decisão que fixa
“
astreintes”
não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado.
Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, e quanto ao mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que
deferiu tutela provisória
de
urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade percebido pela parte autora, ora agravada, decorrentes do contrato nº 010110343326, cuja validade se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/07/2022 às 16:31:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43361926072022
.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO .
MULTA .
ARTIGO 80, IV,
CPC .
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é cabível a multa por litigância de má-fé quando devidamente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o
uso reiterado de medidas judiciais como forma de impor resistência injustificada ao andamento processual
”
(
STJ; AgInt-AREsp 1.610.225; Proc. 2019/0323425-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2022)
2. Contra a referida decisão a agravante interpôs o
agravo de instrumento nº 0000885-76.2018.8.08.0004
, que não chegou a ser sequer conhecido por este egrégio Sodalício, eis que identificada a ocorrência de
preclusão
devido à
oposição de dois pedidos de reconsideração
, rejeitados pelo douto Juízo
“a quo”
, antes do manejo do recurso cabível (fls. 01/02 e 25/28 do evento 17, ID 1852252). 3. Nota-se, do exposto, que a conduta processual imputada à agravante, correspondente à hipótese prevista no
artigo 80, IV, do Código de Processo Civil
, vem sendo por ela adotada há anos, não se afigurando relevante, por ora, a alegação de que não havia dolo da sua parte em retardar a marcha do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor. 4. Conquanto ainda não tenha sido apreciado o agravo em recurso especial interposto no feito tombado sob o nº 0000885-76.2018.8.08.0004, sabe-se que tal espécie recursal
não é dotada de efeito suspensivo
, tampouco havendo ocorrido, no caso em comento, o sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, foi iniciado em
10.06.2013
(fls. 02/05 do evento 12, ID 1852247). 5. O
artigo 520 do Código de Processo Civil
reforçou a responsabilidade do exequente, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, portanto, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer do prosseguimento da fase executiva na pendência de análise do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.